Tribunal: TJMT
Processo: 1000589-72.2021.8.11.0093
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000589-72.2021.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), E. V. M. D. A. - CPF: 101.139.621-18 (APELANTE), LUCIANA MARQUES - CPF: 051.733.341-42 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE FELIZ NATAL - CNPJ: 01.614.088/0001-02 (APELADO), MUNICIPIO DE FELIZ NATAL - CNPJ: 01.614.088/0001-02 (REPRESENTANTE), E. V. M. D. A. - CPF: 101.139.621-18 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA MARQUES - CPF: 051.733.341-42 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EMERSON DOS SANTOS COSTA - CPF: 033.821.721-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE –

ESCOLIOSE IDIOPÁTICA INFANTIL

–
RISCO DE
COM
PLICAÇÕES

RESPIRATÓRIAS
–
CIRURGIA

–
LAUDO MÉDICO – NECESSIDADE COMPROVADA
– TEMPO DE ESPERA EXCESSIVO -
OBRIGAÇÃO DO PO
DER
PÚBLIC
O

–
ARTIGO
196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL –

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes púbicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CF, art. 196).

Em se tratando de tratamento, classificado como de média ou alta complexidade, o cumprimento da obrigação, deve ser
, primariamente
, direcionado ao Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto
por
Érika Vitória Marques de Aguiar representada por sua genitora Luciana Marques
, contra sentença proferida pelo juízo da
Vara Única da
Comarca de
Feliz Natal
, que nos autos da
Ação d
a Ação
Civil Púb
lica
n.
1000589-72.2021.8.11.0093
, julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

Sustenta a parte Recorrente que
a questão posta nos autos merece melhor amparo, pois o juízo a quo deixou de apreciar as provas do processo, se
base
ou
,
unicamente
,
no fundamento de que não há indicação expressa de
ur
gência
/
em
ergência para o tratamento médico solicitado
.

Afirma que
que os laudos médicos demonstram prejuízos, caso o procedimento não seja realizado, tais como, restrição
volumétrica da caixa
to
rác
ica
.

Assevera que
o parecer apresentado pelo NAT é adverso ao

disposto em sentença
, já que se manifestou como favorável
à

realização do procedimento.

A parte Apelada em que pese a que tenha sido intimada, não apresentou contrarrazões
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio do Parecer da lavra d
o
Dr
.
Paulo Roberto Jorge do Prado
,
opinou pelo provimento do recurso (id.
171697150
)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, cumpre esclarecer que,
no caso, a autuação sinaliza cuidar-se de ação envolvendo os interesses da criança e do adolescente, fato que, por si só, afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Dessarte,
est
a Câmara de Direito Público e Coletivo é competente para processar e julgar o presente recurso.

Feitas essas considerações, passo a apreciar o Apelo.

No caso em apreço, verifica-se que
a paciente, Érika Vitória Marques de Aguiar, com 14 (quatorze) anos de idade
,
apresenta diagnóstico de
Escoliose
Idiopática Infantil
,
CID 10
M41
,
razão pela qual, necessita
realizar procedimento denominado cirurgia de tratamento da escoliose com artrodese toracolombar.

Os

documentos acostados aos autos, tais como laudo
médico
e exames, comprovam que
a paciente
apresenta quadro grave de deformidade
, com curva torácica lombar
e que apresenta risco de restrição volumétrica da caixa torácica.

Inegável, portanto, a necessidade, d
a
paciente, ao tratamento prescrito, e, realmente, a limitação do seu atendimento, pelas
normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Em vista disso, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando-se mão de todos os tratamentos indispensáveis a paciente.

Tem-se aqui o fenômeno da
judicialização
da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois se trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de cumprir funções que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja-se como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de
verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.
No caso em apreço, é incontroverso que a paciente, necessita da cirurgia, já que apresenta diagnóstico de Escoliose Idiopática Infantil, grave, com curva torácica e apresenta risco de restrição volumétrica da caixa
tórácica
, conforme consta dos documentos acostados aos autos.

Ressalte-se que, apesar de entender que não se trata de caso urgente, o NAT emitiu parecer favorável ao procedimento médico, conforme trecho a seguir transcrito:

Conclusão justificada: Favorável

Conclusão: Paciente com escoliose dorsal idiopática do adolescente 85º, com
risser
zero (ou seja, com grande potencial de piora da curva) e risco de comprometimento respiratório a médio prazo. Sem comprovação junto ao SISREG.

O Magistrado singular,
contudo,
ao julgar improcedente o pedido, consid
erou que não há demora excessiva, porque a paciente foi regulada em 04/11/2022 e a sentença, proferida em 07/12/2022, ou seja,
o tempo de espera, naquele momento processual, era de um mês.

Na VI Jornada Nacional de Direito da Saúde, realizada neste ano de 2023,
estabeleceu-se que,
nos casos de cirurgia, a demora excessiva

estará caracterizada
,
quando o tempo de espera for superior a 180 (cento e oitenta dias),
conforme consta do Enunciado n. 93, a seguir transcrito:

ENUNCIADO N° 93

Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos

nas políticas públicas, considera-se inefetiva essa política caso não existente prestador na rede própria, conveniada

ou contratualizada, bem como a excessiva espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e

exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. (Redação dada na VI Jornada de Direito da Saúde

- 15.06.2023)

De fato, quando da prolação da sentença, não havia demora excessiva,
já que, como dito, a paciente aguardava há um mês pela cirurgia; contudo, em consulta realizada no
Portal da Transparência - Regulação SUS – MT
[
https://portaltransparenciaregulacaomt.saude.mt.gov.br/pesquisa
- acesso em 31/08/2023]
, verifico que
situação atual da solicitação, está registrada como “pendente”, o que permite concluir que
até a presente data, a paciente não foi submetida ao procedimento cirúrgico vindicado, como
demonstrado na tela a seguir:

Dessarte,
entendo que a situação fática foi alterada, pois

considerando que a paciente foi regulada em 0
3
/11/2022 e até a presente data (31/08/2023), não realizou a cirurgia
pretendida,
verifico que se passaram
, aproximadamente
09 (nove) meses, ou seja, tempo superior a 180 dias
, caracterizando, assim, a demora excessiva.

Desse modo, em vista de
a
referid
a
paciente não ter condições de arcar com o custo do tratamento,
socorre-lhe
o direito de receber atendimento adequado pelo Sistema Único de Saúde, com presteza,
na medida que
decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, “caput”) e elege a saúde como direito social (art. 6o), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social, tem como pressuposto, a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA. SAÚDE – DIREITO DO CIDADÃO – DEVER DO ESTADO – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA
–

DESNECESSÁRIA
– LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE – OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE – CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA
– INAPLICABILIDADE
DE MULTA.

1 - A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito
a
vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos,
sob pena
de ofensa aos
arts
.
6
e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei nº 8080/90. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin,
Dje
5.10.2010).

Assim, deve ser assegurado o necessário tratamento a
paciente,
sob pena
de ofender o direito constitucional da dignidade da pessoa humana, já que a saúde é direito social que integra o rol das garantias fundamentais, asseguradas pela Constituição da República.

A atuação do Poder Judiciário é indispensável para proteger os direitos mínimos existenciais e compelir os Entes Públicos a cumprir, com efetividade, as políticas públicas, atender às necessidades mais prementes, em especial quando se tratar de saúde pública, o que assegura a Constituição Federativa do Brasil, sem violar o princípio da separação dos poderes.

A propósito, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. MEDICAMENTO NÃO CREDENCIADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). FORNECIMENTO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DO FÁRMACO. COMPROVAÇÃO. SÚMULA
7
DO STJ. INCIDÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. 1. Preliminar de desrespeito ao princípio da colegialidade afastada, porquanto o art. 557, caput, do Código de Processo Civil de 1973 autorizava o relator a julgar monocraticamente o recurso especial, nas hipóteses ali descritas, comando previsto agora no art. 932 do CPC/2015, c/c o art. 255, I, II e III, do RISTJ. 2. O Estado (as três esferas de Governo) tem o dever de assegurar a todos os cidadãos, indistintamente, os direitos à dignidade humana, à vida e à saúde, conforme inteligência dos
arts
. 1º, 5º, caput, 6º, 196 e 198, I, da Constituição da República. 3. A ausência de previsão do medicamento em protocolos clínicos de diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde não tem o condão de eximir os entes federados do dever imposto pela ordem constitucional, porquanto não se pode admitir que regras burocráticas, previstas em portarias ou normas de inferior hierarquia, prevaleçam sobre direitos fundamentais do cidadão. 4. Hipótese em que o Tribunal de origem evidenciou a necessidade e adequação do fármaco pleiteado para o tratamento da
patologia da paciente, acentuando que o produto, apesar de não incorporado à lista do SUS, já se encontra registrado na ANVISA. 5. A inversão do julgado demandaria a análise do conjunto fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula
7
do STJ. 6. A intervenção do Judiciário na
implementação
de políticas públicas, notadamente para garantir a prestação de direitos sociais, como a saúde, não viola o princípio da separação de poderes. 7. Agravo interno a que se nega provimento (STJ -
AgInt
no
REsp
: 1553112 CE 2015/0220452-8, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 16/02/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/03/2017) (grifei)

Demais disso, no caso vertente, o objetivo imediato do pedido da parte Autora é a garantia da prestação de serviços de saúde, por meio da disponibilização d
e
cirurgia
, guardando, assim, perfeita sintonia com o dever insculpido no art. 196 da CRF e art. 7o da Lei n. 8.080/1990, que elegeu o princípio da assistência integral, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção.

No que concerne à repartição de competências, o
STF
, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, decidiu, inicialmente:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União, cujo julgamento ocorreu, em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nessa quadra, o julgamento de maio de 2019 reafirmou a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas inovou ao estabelecer que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento, conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

Em verdade, o Tema 793 consagra a redação do Art. 196 da Constituição Federal de 1988, que não exonera nenhum ente público de sua missão, ou dever de zelar pelo sagrado direito à saúde de todos, de modo universal e igualitário.

Ocorre que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços a serem prestados que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão, quanto à reserva do financeiramente possível.

Por isso, para o cumprimento de tal desiderato e pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato

sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Afinal, o artigo 198,
caput
e § 1
o
, da CRFB, estabelecem que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária.

Dessa previsão constitucional, extrai-se que, embora solidária à responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

No caso vertente, a parte Recorrida busca, na ação de base, a disponibilização de procedimento
cirúrgico
que não compõe a Assistência Básica, configurando-se, assim, como de média e alta complexidade, conforme consta da tabela do SIGTAP – Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos e Medicamentos do SUS. (http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada)
.

Nessa esteira, tenho que, embora o Município de
Feliz Natal
seja responsável solidário, na prestação do Serviço Público de Saúde, não é competente para prestá-lo, porque tal obrigação se insere nas atribuições do Estado de Mato Grosso.

Por fim
, nada obstante a judicialização do pedido do recorrente, entendo, por bem, reformar a sentença de Primeiro Grau, a fim de evitar mais prejuízos à parte Autora, de modo a limitar sua qualidade de vida, por falta dos tratamentos necessários.

Forte nessas razões
,
DOU PROVIMENTO
ao Apelo d
a parte autora,
para
condenar a
parte Apelada,
ao fornecimento d
a cirurgia vindicada
,
em favor do
Apelante
,

sob pena
de serem tomadas todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias, necessárias para assegurar o cumprimento da obrigação, nos termos do art. 193, IV do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023